Tribunal: TJPA
Processo: 0002499-06.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002499-06.2019.8.14.0040

APELANTE: GEORGE CARVALHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157 DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II – Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans

grief).
De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

III - Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GEORGE CARVALHO DA SILVA, inconformado com a decisão que o
condenou a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. artigo 157, do Código Penal
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (
ID. nº 9797540) pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas, tendo em vista a nulidade do reconhecimento pessoal.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in tontum
. (ID Nº 9797544.).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento do recurso interposto.
(ID.
10136129).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposto por GEORGE CARVALHO DA SILVA
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa.

Narrou a peça vestibular que no dia 27/03/2019, por volta das 16h15min, a vítima Daiane da Silva Ferreira, estava nas proximidades da Escola Fernando Pessoa, localizada no bairro Minérios, quando foi abordada pelo réu, que estava em uma motocicleta, modelo Honda/CBX FAZER, cor prata, sem placa.

Descreve, que o réu anunciou o assalto, mediante grave ameaça e simulando portar uma arma de fogo, subtraiu a bolsa da vítima, contendo todos os documentos pessoais (CTPS, RG, CPF, remédios, celular – marca Samsung S5 mine, cor branco – e um carregador.

Expõe, que minutos após, por volta das 16h50min, o réu abordou a vítima Luzia Felipe Ferreira, a qual estava caminhando pela Avenida Bom Jesus, bairro Altamira, ocasião em que mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular Samsung, modelo J5, cor preta.

Refere, que as vítimas foram a DEPOL para registrar a ocorrência, momento em que uma equipe policial adentrou no local com o acusado, que estava sendo detido pela prática do crime contra o nacional Eliezer Pereira da Silva.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou GEORGE CARVALHO DA SILVA pela prática do crime de previsto no artigo 157, do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 24/03/2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias multa.

Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões pugnou (ID. nº 9797540) pela absolvição sob o argumento de ausência de provas, tendo em vista a nulidade do reconhecimento pessoal.

I -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (ID. 9947159) pela absolvição, em razão da ausência de provas
para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fl. 23, id nº 27734538, registrado por um Policial Civil no dia do fato, bem como pelos autos de Apreensão e Apresentação e de Entrega (fl. 30,31, id nº 27734538).

De igual modo, a autoria do delito, restou demonstrada pelos depoimentos acostados nos autos, conforme a seguir transcrevo:

A vítima LUZIA FELIPE FERREIRA narrou:

“(...) que é vendedora e estava distribuindo panfletos de seus produtos, quando o acusado passou por ela e depois retornou anunciando o assalto. Que o acusado estava com outras bolsas, provavelmente de um assalto anterior assaltante estava numa motocicleta alta e usava capacete. Contou que autor da ação estava com uma arma de fogo, e no momento do assalto tentou correr, mas ele a ameaçou, caso corresse. Que viu um pedaço da arma dentro da calça; Naquela ocasião o assaltante levou seu celular. Acrescentou que não tem certeza de que o assaltante é o acusado em comento, pois em sede policial reconheceu apenas

seus pertences, entretanto alega ser impossível não se tratar da mesma pessoa, tendo em vista que o acusado estava com a mesma bolsa que tinha visto com o assaltante; Que do momento do assalto para a prisão do acusado passaram 50 minuto”.

A testemunha ELIEL ROSA DE SOUSA (PM), declarou:

“(...) que a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça, em relação ao acusado e um senhor de apelido índio, no residencial Alto Bonito. Ao chegarem no local encontraram o acusado, e o mesmo, no momento da prisão chutou a viatura, o xadrez da viatura, vindo a quebra-lo, oportunidade que o levaram até a delegacia. Na Delegacia se encontravam duas vítimas de assalto, e, no momento em que passaram com o acusado, as mesmas, de imediato reconheceram os objetos como sendo seus (celulares e bolsa), bem como apontaram o acusado como autor do fato.; Relata, também, que quando o acusado foi detido, no residencial Alto Bonito, o mesmo se encontrava com esses objetos; No momento da abordagem não estava com arma de fogo e motocicleta, mas quando retornaram ao local encontraram a moto com as características descritas pelas vítimas; Que não se recorda do acusado de outras ocorrências”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pela testemunha policial corroboram a tese da acusação.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

II - DA INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Consigne-se ainda que o fato do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP.

Cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020)

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Ressalta-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro prevê vários meios de provas, dentre os quais o reconhecimento de pessoas e objetos. Além disso, existem as provas inominadas, que são aquelas que não possuem previsão legal, mas são aceitas pelo direito, por meio dos princípios da liberdade de provas, da busca da verdade e da razoabilidade.

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
).

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória de
GEORGE CARVALHO DA SILVA
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023